Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APLEAÇÕES. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DIALETICIDADE RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E AS RAZÕES DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DO RÉU. DIVISÃO DOS BENS. EMPRESA INDIVIDUAL. DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DO CASAL. DIVISÃO CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DO RÉU QUE INSISTE EM TESE REJEITADA POR OUTRO JUÍZO PARA TENTAR EXCLUSÃO DE BEM DA DIVISÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso, em regra. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Excepcionalmente, o art. 435 do CPC dispõe que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Conforme o parágrafo único, se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
2. O dispositivo confere à instrução probatória no primeiro grau o momento adequado para a juntada de todos os elementos relevantes para influírem na decisão do magistrado. Excepciona-se o comando nas situações em que há justa causa para não apresentação das provas no momento adequado. Nessas hipóteses, serão admitidos os documentos novos.
3. No caso, a apelação da autora requer a exclusão da partilha de veículo e dos lucros de empresa. Tais pedidos foram feitos em reconvenção pelo réu e não foram questionados na réplica pela apelante. Por consequência, a questão não foi enfrentada frontalmente pela sentença recorrida. Trata-se de inovação recursal que não foi justificada pela recorrente. O recurso, portanto, não deve ser conhecido.
4. O art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
5. O réu alega que o juízo ignorou a relevância da fixação do termo final da união estável, além de ter negligenciado a prova oral produzida, pelo que requer a revisão da matéria. Ocorre que o juízo enfrentou a questão frontalmente, inclusive com referência ao depoimento da informante em questão.
6. A apelação não impugnou a fundamentação da sentença, sequer tangencialmente. O recurso apresenta argumentação referente à ausência de fundamentação do juízo, o que não se verificou. A regra de julgamento utilizada ante a falta de provas e as razões da desconsideração do depoimento da informante sequer foram mencionadas pela apelação. Houve, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal, dada a incompatibilidade entre as razões da sentença e as razões do recurso, fato que impossibilita o conhecimento da apelação, no ponto.
7. O art. 1.725 do Código Civil (CC) estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do CC. Nesse regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento. As exceções a essa regra são definidas pelos arts. 1659 e 1661 do CC. Cabe à parte que requer a exclusão de bem do patrimônio comum comprovar que este se enquadra em alguma das hipóteses de exclusão definidas em lei.
8. Não existe hipótese legal de exclusão das dívidas contraídas por empresa individual de um dos membros do casal. A divisão do ativo e do passivo decorrente da empresa segue a mesma regra aplicável aos outros bens do patrimônio das partes: presume-se a reversão das dívidas contraídas em prol da manutenção da vida do casal, pelo que sua exclusão requer prova em sentido contrário.
9. Na hipótese, não foi apresentada qualquer prova contundente de que a atividade da empresa em questão tenha revertido vantagens em benefício exclusivo da autora. O autor se limita a alegar que o débito fiscal decorre da gestão exercida pela sua ex-companheira, sem apresentar qualquer elemento que indique a exclusividade do patrimônio discutido. Conforme concluiu a sentença, o réu não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, II, CPC). Do contrário, por se tratar de empresa individual – categoria em que o patrimônio da empresa comumente se confunde com o patrimônio de seu titular – presume-se que as rendas auferidas tenham revertido em benefício do casal, conforme dinâmica de divisão de gastos própria da economia doméstica (art. 375, CPC). É cabível, portanto, a divisão do passivo da empresa.
10. O art. 80, II, do CPC estabelece a multa por litigância de má-fé da parte que altera a verdade dos fatos. O inciso III, por sua vez, prevê a conduta da parte que usa do processo para atingir objetivo ilegal. A multa por litigância de má-fé tem por objetivo sancionar a parte que viola os deveres de lealdade e probidade em âmbito processual. Sua aplicação demanda comprovação de má-fé da parte.
11. A autora requereu a partilha de imóvel. Conforme alegou, o bem seria de propriedade do casal por decorrência de uma cessão de direitos celebrada com o seu cunhado. Por sua vez, o réu negou que o bem fosse do casal e alegou que sua cessão decorreu de uma simulação de negócio realizada com seu irmão para conseguir um empréstimo bancário. Ocorre que tal questão já foi analisada em ação anulatória própria, que concluiu pela improcedência das alegações do réu.
12. Foi correta a decisão do juízo que aplicou a multa por litigância de má-fé. A conduta do réu, que insistiu na narrativa de nulidade da transferência do imóvel para tentar exclui-lo do patrimônio comum partilhável ultrapassou os limites da argumentação jurídica e constituiu patente violação à boa-fé processual. A parte alterou a verdade dos fatos para tentar adquirir vantagem indevida, em prejuízo da autora. A aplicação da multa de 2% do valor da causa determinada pelo juízo foi proporcional à gravidade do caso.
13. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido parcialmente e desprovido.